Tribunal: CVM
Processo: SP-2004-00154
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-11-03
Data de publicação: 2005-11-03

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No SP2004/0154
Acusados:
Anderson Gattis
Luciano Quidicomo Filho
Status Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. (atualmente denominada
Status Administração e Participações Ltda.)
Ementa:
- Imputação de violação dos incisos I e II, do art. 11, do Regulamento Anexo à
Resolução CMN no 1.655/89, c/c os artigos 3o, 4o e 5o da Instrução CVM no 220/94:
absolvição.
- Violação ao artigo 4o da Instrução CVM no 330/00: advertência.
- Imputação de prática de intermediação irregular de valores mobiliários e realização
de operação fraudulenta: multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu, por
unanimidade de votos:
1) Aplicar à Status Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e ao seu diretor,
Luciano Quidicomo Filho, a pena de advertência, por violação ao artigo 4o da Instrução
CVM no 333/00;
2) Absolvê-los da imputação de violação dos incisos I e II, do art. 11, do Regulamento
Anexo à Resolução CMN no 1.655/89, c/c os artigos 3o, 4o e 5o da Instrução CVM no
220/94.
3) Aplicar ao acusado Anderson Gattis a pena pecuniária de multa no valor de R$
20.000,00 por intermediação irregular de valores mobiliários, em infração ao art. 16 da
Lei no 6.385/76, e por realização de operação fraudulenta, em infração aos itens I e II,
alínea c, da Instrução CVM no 08/79.
O presidente encerrou a sessão, comunicando que a CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional no tocante às absolvições proferidas e que os acusados punidos terão um prazo de 30
dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77,
prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo C.R.S.F.N, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do
Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.
Presente à sessão de julgamento o procurador Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante, na CVM, da Procuradoria
Federal Especializada.
Ausentes os acusados Anderson Gattis, que não constituiu advogado, e Luciano Quidicomo Filho e Status CCVM
Ltda., representados por Alessandra Quidicomo, também ausente.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Wladimir Castelo Branco Castro,
Sergio Weguelin, Norma Jonssen Parente e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a
sessão.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2005.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
1/8

R E L A T Ó R I O
Introdução.
01. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pelo Superintendente de Relações com Mercado e Intermediários,
em 28 de abril de 2004. O presente processo administrativo teve origem nos fatos descritos no Relatório de Inspeção
CVM/SFI/GFE-3/n°033/2000 (fls.21/25), que objetivava apurar denúncias de intermediações irregulares de valores
mobiliários ocorridas no ano de 2000, envolvendo os indiciados neste processo.
02. A denúncia recebida pela CVM que fundamentou as investigações da Superintendência de Relações com Mercado
e Intermediários ("SMI") foi feita pelo Banco Bradesco S.A. (" Bradesco"), através de ofício recebido em 13.07.2000 (fl.
01), informando a ocorrência de tentativa de transferência da titularidade de valores mobiliários mediante uso de
documentação falsa. Os valores mobiliários que se tentou transferir foram 27.050 ações ordinárias e 5.700 ações
preferenciais da Industria de Bebidas Antártica do Norte-Nordeste S.A. de titularidade de Orlando Bragaglia
("Investidor").
03. A comprovação da transferência irregular pelo Bradesco, deu-se em razão de resposta de Eliana Clotilde
Bragaglia ("Inventariante"), identificada como filha do Investidor, à consulta do Bradesco sobre a regularidade da
transação. Em sua resposta, a Inventariante informou que o Investidor já havia falecido e, na qualidade de
inventariante do espólio, não confirmou a venda das ações. Por esta razão, o Bradesco não providenciou o bloqueio
das ações. O Bradesco solicitou, então, esclarecimentos à Corretora FAIR CCV Ltda. ("Corretora- Membro") sobre a
procedência das Ordens de Transferência de Ações Escriturais – ("OTAs") (fl.01).
Dos fatos.
04. As OTAs (fls.02 e 03), datadas de 19.06.00, indicam como alienante o Inventariante, como intermediária a Status
Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda ("Corretora-Originadora") e como executante a Corretora-Membro.
05. Como consta do item 03 acima, a Inventariante informou ao Bradesco que não estava autorizada a venda de
quaisquer ações mantidas em nome do "de cujus". Informou, ainda, que as ações estavam devidamente arroladas nos
autos do processo 516/95, que tramita na 1a Vara de Família e das Sucessões da Comarca de São Paulo, para
oportuna partilha entre os herdeiros (fls. 04). A certidão de óbito do Investidor registra que seu falecimento ocorreu em
19.04.95. Conseqüentemente, as OTAs teriam sido assinadas mais de cinco anos depois do seu óbito, em 19.06.00
(fls. 5).
06. A Bovespa, em atendimento ao Ofício/CVM/GMN/No 279/2000, enviou o Relatório de Auditoria 052/2000 (fls.
07/12), resultante dos trabalhos realizados na Corretora-Membro, quando foi constatado o seguinte.
(i) a Corretora-Originadora possuía um título patrimonial da Bolsa de Valores de Santos e
não estava credenciada como corretora membro da Bovespa, nem como permissionária,
sendo apenas usuária da CBLC.
(ii) a Corretora-Originadora operava na Bovespa por intermédio de outras corretoras.
(ii) em situações como a da Corretora-Originadora, o faturamento das operações é
processado pela corretora membro executante dos negócios, por meio da emissão de uma
única nota de corretagem em nome da Corretora-Originadora. A liquidação financeira é
efetuada junto à corretora executante pelo valor líquido da nota de corretagem. A
Corretora-Originadora, por sua vez, emite nova fatura das operações e processa a
liquidação financeira diretamente com os seus clientes;
(iii) a Corretora-Membro, conforme solicitação da Corretora-Originadora, encaminhou ao
departamento de acionistas do Bradesco duas OTAs em nome do Investidor, para
bloqueio de 27.050 ações ordinárias e 5.700 ações preferenciais da Antártica do Norte -
Nordeste S/A;
(iv) a Corretora-Membro devolveu para a Corretora-Originadora, em 13.07.00, a
correspondência do departamento de acionistas do Bradesco e as OTAs.
07. Os métodos para cadastramento dos clientes, assim como o cumprimento do disposto nos artigos 3o e 4o da
Instrução 333/00 não foram verificados pela auditoria da Bovespa junto à Corretora-Originadora, sob a alegação de
2/8

que a corretora não era membro ou permissionária da Bovespa.
08. Diante dos fatos, a Gerência de Análise de Negócios solicitou inspeção na Corretora-Originadora. Os resultados
dessa inspeção foram apresentados no Relatório CVM/SFI/GFE-3/no 033/2000 (fls 21/25). Nesse relatório, consta ter
sido apurado que Anderson Gattis, no período de 01.05.00 a 30.06.00, realizou treze operações de venda, o que
indica que ele estaria atuando como intermediário de forma irregular no mercado de valores mobiliários (fls.48/56).
09. As operações de Anderson Gattis, por intermédio da Corretora-Originadora, foram processadas da seguinte forma:
(i) as fichas cadastrais eram preenchidas em nome dos titulares das ações a serem
negociadas, embora assinadas por Anderson Gattis, como procurador (fls. 67, 72, 77, 83,
90, 97, 103, 106, 109, 113, 116, 119, 123);
(ii) as procurações eram passadas para Anderson Gattis por instrumento particular e com
firma reconhecida (fls. 71, 74, 80, 86, 93, 94, 99, 105, 108, 112, 115, 118, 122, 126),
sendo que as OTAs eram assinadas pelos proprietários originais das ações;
(iii) a venda das ações era realizada em nome de Anderson Gattis e as ações negociadas
eram transferidas no serviço de ações escriturais para a sua titularidade;
(iv) a liquidação financeira era realizada por meio de recibo passado no verso das notas de
corretagem e assinado por Anderson Gattis como beneficiário da operação (fls. 75, 81, 87,
95, 100, 127, 136);
10. A Análise/GMN/no 005/2001 (fls. 142/145) resumiu os fatos e propôs a emissão de deliberação suspendendo as
atividades irregulares de Anderson Gattis, bem como que se efetuasse a comunicação à Corregedoria Geral da
Justiça do Estado de São Paulo sobre a eventual falha do Cartório ao reconhecer a assinatura do Investidor.
11. Inquirido, o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 12o Subdistrito da Capital do Estado de São Paulo
("Cartório") informou que naquele cartório não havia cartão de assinatura do Investidor (fls.24 - item 8 e fls.140).
12. Visando detectar outras transferências irregulares de ações, a CVM oficiou outros investidores para que
confirmassem a outorga de procurações a Anderson Gattis (fls. 152 e 166/179). Dois ofícios não foram recebidos
pelos intermediários e, apesar de onze ofícios terem sido recepcionados, apenas Ariel Lenharo respondeu
confirmando a autenticidade da procuração (fls. 195).
Da conclusão da SMI.
13. Ao lavrar o termo de acusação, concluiu o Superintendente de Relações com Mercado e Intermediários que
Anderson Gattis atuou irregularmente no mercado de valores mobiliários e tentou transferir de forma fraudulenta a
titularidade de 27.050 ações ordinárias e 5.700 ações preferenciais da Indústria de Bebidas Antártica do Norte-
Nordeste S/A, pertencentes a espólio do Investidor, não tendo a fraude se consumado devido a diligente atuação do
Bradesco, que ao fazer contato com a filha do acionista falecido, evitou a consumação da transferência irregular das
ações.
14. Foi emitida determinação de cessação de intermediação no mercado de valores mobiliários (stop order) por
Anderson Gattis (Deliberação 431/02).

15. Foi expedida comunicação à Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo sobre suposta irregularidade
ocorrida no reconhecimento de firma no Cartório, bem como ao Ministério Público Federal, diante dos indícios de
crime de ação penal pública.
Das imputações.
16. Aos acusados foram imputadas as seguintes infrações normativas:
(i) à Corretora-Originadora (Status CCVM Ltda.) e seu diretor Luciano Quidicomo Filho:
infração ao artigo 4o da Instrução 333/00; e infração ao disposto no artigo 11, itens I e II do
Regulamento Anexo à Resolução do CMN 1.655/89, c.c. os artigos 3o, 4o e 5o da Instrução
220/94, vigente à época;
(ii) a Anderson Gattis: fraude no mercado de valores mobiliários, conforme capitulado no
3/8

item "c", da Instrução 8/79, que define operação fraudulenta no mercado de valores
mobiliários, o uso de ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com
a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial, e que é vedada pelo item
I da mesma instrução, e por intermediar valores mobiliários sem estar autorizado, em
infração ao disposto no art. 16 da Lei 6.385/76, regulamentado pela Instrução 355/01, o
que é considerado infração grave pelo artigo 18 dessa mesma instrução.
Das defesas.
17. Após a intimação, a Corretora-Originadora e seu diretor responsável, Luciano Quidicomo Filho, requereram
dilação de prazo para apresentação de defesa, tendo-lhes sido concedido prazo adicional de 90 dias, conforme
despacho do Superintendente às fls. 233 e publicação no órgão oficial às fls. 235.
Corretora-Originadora e Luciano Quidicomo Filho.
18. No prazo concedido, os intimados apresentaram razões de defesa. As defesas da Corretora-Originadora e de seu
diretor Luciano Quidicomo Filho trazem os mesmos argumentos. Esses argumentos são apresentados nos itens
seguintes.
19. Em 28.04.03, a Corretora-Originadora foi desligada da Bovespa (Edital publicado em Imprensa Oficial – BDI no
079/2003). No edital publicado, a Bovespa convocou os interessados para, no prazo de 180 dias, informar qualquer
tipo de pendência administrativa ou judicial com a Corretora-Originadora. Com o encerramento deste prazo e não
tendo a Bovespa recebido informação sobre qualquer tipo de pendência ou existência de processo administrativo ou
judicial, a Corretora-Originadora teria sido encerrada, inclusive com a homologação do Banco Central, portanto, seus
diretores ou representantes e a própria Corretora-Originadora teriam sido desligados definitivamente das atividades
no mercado de valores mobiliários. Assim, nada mais poderia ser reclamado contra eles.
20. A acusação por intermediação irregular na venda de ações teria se dado pela descoberta do falecimento do
Investidor, eis que, mesmo após seu falecimento, ações de sua titularidade eram transacionadas por um procurador
constituído mediante mandato com firma reconhecida. Tal fato teria sido descoberto pelo defendente Luciano
Quidicomo Filho, representante da Corretora-Originadora, que, seguindo todos os procedimentos exigidos pela
legislação, recebeu cópias dos documentos do Investidor entregues por seu procurador.
21. Os defendentes juntaram aos autos toda a documentação que entendem ser necessária conforme especificações
legais: xerox autenticada da carteira de identidade, já com o número do CPF, ficha cadastral da sociedade com todos
os dados preenchidos e OTA com reconhecimento de firma por autenticidade emitida pelo Cartório, e ainda, conta de
luz em nome do Investidor, também com xerox autenticada.
22. Alegam, ainda, que se deve considerar o fato de existir procuração que, em tese, o Investidor teria outorgado para
seu procurador Anderson Gattis, com reconhecimento de firma por autenticidade pelo Cartório, tendo, ainda, solicitado
pela empresa fotocópia autenticada do CIC e do RG de Anderson Gattis, bem como sua ficha cadastral e
comprovante de residência com xerox autenticada. Concluem assim que todos os procedimentos foram seguidos.
23. Argumentam que, conforme exigido pela legislação, Luciano Quidicomo Filho, após análise dos documentos,
enviou correspondência ao Investidor com o porte de devolução pago. Como não obteve retorno, efetuou ligação
telefônica para confirmar a veracidade das informações com o próprio Investidor, mas foi informado pela Inventariante
que ele havia falecido e não existia nenhum tipo de autorização para tal negócio. Luciano Quidicomo Filho, nessa
mesma ligação, teria tentado conversar com a Inventariante e esclarecer o que estava acontecendo, já que ela era a
inventariante nos autos do processo. Entretanto, ela não teria conseguido compreender o que acontecia. Luciano
Quidicomo Filho, ciente da situação, teria informado por telefone o Bradesco, que tomou todas as providências para
sanar o problema.
24. Adicionalmente, ele teria feito vários contatos telefônicos com a CVM para que fosse realizada uma auditoria na
Corretora-Originadora, com o objetivo de dirimir qualquer dúvida existente quanto ao procedimento por ela adotada. A
CVM teria informado nessas oportunidades que não contava com pessoal suficiente para realizar auditoria.
25. Os defendentes argúem, ainda, que a transferência das ações não foi concretizada e, portanto, não teriam
causado ao acionista ou seus herdeiros qualquer tipo de prejuízo.
26. Prosseguem os defendentes, aduzindo os seguintes argumentos:
"A CVM em 23/08/2000, novamente solicitou inspeção na Status CCVM Ltda., para apurar as denúncias,
sendo esta realizada no período de 01/09/00 a 17/11/2000 e o Relato da Inspeção informa que além de
4/8

todos os documentos exigidos e anexado com relação à operação do acionista, foram entregues ainda
documentos em nome daquele como ficha cadastral, comprovante de endereço e cópias autenticadas
dos documentos de identificação do Sr. Anderson Gattis, Procurador do comitente, cuja operação é
declarada ‘como autônomo’.
A inspecionada também anexou cópia autenticada do Aviso de Recebimento de Proventos de Ação
escriturais do serviço de acionistas do Bradesco em nome do Sr. Orlando Bragaglia e ainda, anexou
formulário utilizado para confirmação junto ao proprietário da ação, quando esta operação é realizada
por procurador.
Ressaltou-se neste relatório que a operação de venda das ações não foi concretizada e que o endereço
do espólio permanece inalterado, permanecendo o endereço informado em ficha cadastral pela Status
CCVM Ltda.
No item no 10 do mesmo relatório salientou-se que corretora Status CCVM Ltda., tem como
procedimento atender a Instrução CVM 333 e seu art. 4o, pois solicita aos proprietários a confirmação
por escrito de ordem de venda das ações de sua titularidade".
27. Os defendentes alegam que o próprio relatório da CVM (i) não teria imputado à Corretora-Originadora qualquer
tipo de culpa ou (ii) comprovado qualquer irregularidade. Pelo contrário, o relatório salientaria que os métodos para
cadastramento dos clientes, assim como os requisitos da Instrução 333/00, não foram verificados pela auditoria da
Bovespa junto à Corretora-Originadora, pois ela não seria corretora membro ou permissionária da Bovespa. Informam
também que em inspeção à Corretora-Originadora, a CVM teria constatado que Anderson Gattis efetuou treze
operações de venda o que indicaria que ele estaria atuando de forma irregular no mercado de valores.
28. Concluem os indiciados que se poderia imputar a Anderson Gattis várias acusações, mas quanto à Corretora-
Originadora nada seria possível comprovar. Além disso, outros doze clientes teriam confirmado a legitimidade das
respectivas operações.
29. Ao final, requereram o arquivamento do processo, tendo em vista que a Corretora-Originadora e seus
representantes não mais exerceram atividades no mercado de valores mobiliários, tendo sido seu encerramento
homologado pelo Banco Central. Por esse motivo não poderiam mais ser parte deste processo.
Anderson Gattis
30. O indiciado Anderson Gattis apresenta sua defesa às fls. 240, da qual constam os seguintes argumentos:
(i) as acusações não representariam a realidade dos fatos;
(ii) a acusação de intermediação de valores mobiliários sem autorização e de prática de
fraude seriam equivocadas, pois ele teria efetuado as transações em conformidade com a
vontade real do possuidor do valor mobiliário;
(iii) ele teria trabalhado em empresa de compra e venda de telefones;
(iv) clientes questionavam sobre a venda de ações;
(v) o Banco Real teria informado a ele que a negociação de ações deveria ser precedida
da transferência delas para seu nome;
(v) o Banco Real não teria informado qualquer irregularidade quando da adoção desse
procedimento;
(vi) o próprio banco forneceria os formulários para a devida transferência e cobrava a taxa
de R$ 50,00 pelos serviços, os quais foram executados.
(vii) não seria conhecedor das normas que regem as transações com valores mobiliários e
que se soubesse que eram irregulares não as teria praticado.
31. Anderson Gattis requer, ao final, o arquivamento dos autos.
É o Relatório.

5/8

V O T O
Imputações à Status Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e Luciano Quidicomo Filho .
32. Começo pela análise das imputações claramente improcedentes. Refiro-me à imputação à Corretora-Originadora
e a Luciano Quidicomo Filho de violação dos incisos I e II do art. 11 do Regulamento Anexo à Resolução CMN
1.655/89. Esses incisos determinam a responsabilidade da sociedade corretora pela liquidações das operações de
bolsa realizadas por comitentes seus (inciso I) e responsabilidade "pela legitimidade dos títulos e valores mobiliários
entregues" (inciso II). Tendo em vista que os fatos relativos a essas imputações dizem respeito a eventual falta de
diligência nos procedimentos prévios à aceitação da ordem de venda de ações do Investidor e que a operação não se
realizou, não vejo como se pode discutir a infração ao inciso I. Adicionalmente, como o problema enfrentado no
processo refere-se aos documentos autorizativos da transferência e não à existência ou legitimidade dos títulos,
também não vejo como imputar o inciso II à Corretora-Originadora e a Luciano Quidicomo Filho.
33. Enfrentada a primeira questão, trato das imputações de infração aos arts. 3o e 4o da Instrução 220 pela Corretora-
Originadora e Luciano Quidicomo Filho. Como já decidido pelo Colegiado desta Autarquia em vários processos (RJ
2001/8363, 2003/0445, SP 2002/493, SP 2004/123, SP 2004/0113, entre outros), o comando constante desses
artigos aplicam-se às bolsas de valores e não podem ser utilizados pela CVM, de forma direta, para impor sanções às
corretoras de valores.
34. Com as conclusões tecidas nos dois itens precedentes, restam as imputações de infrações ao art. 5o da Instrução
220/94 e artigo 4o da Instrução 333/00. No que se refere à primeira, creio também não ser ela aplicável ao caso
concreto, uma vez que esse artigo trata da existência e manutenção da ficha cadastral. Como comprovou o Relatório
CVM/SFI/GFE-3/no 033/2000 (fls 21/25), as fichas cadastrais das operações com Anderson Gattis existiam e estavam
formalmente preenchidas de forma correta e seguindo os requisitos regulamentares. A única ficha cuja autenticidade
da documentação de suporte foi comprovadamente desqualificada foi a ficha do Investidor. Nada obstante, a
Corretora-Originadora apresentou toda a documentação de suporte, que não apresenta sinais claros de falsificação.
Dessa forma, os elementos dos autos levam a conclusão de que a Corretora-Originadora foi vítima de fraude. Não
vejo, por esses motivos, como condenar a Corretora-Originadora e Luciano Quidicomo Filho por essa imputação
35. Resta, apenas, a imputação de violação ao art. 4o da Instrução 333. Esse dispositivo determina que as corretoras
"devem contatar o titular dos valores mobiliários para confirmar a existência da ordem dada por procuração que possa
configurar irregularidade, em especial quando se tratar de clientes com as seguintes características: I - primeira
operação; II (...) idoso". Como se pode notar dos documentos constantes das fls [--] a operação era a primeira do
Investidor, que também tinha [--] anos à época.
36. Os argumentos constantes das defesas dos acusados, que podem ser aproveitados com relação a esses fatos
são dois. O primeiro refere-se às providências tomadas por Luciano Quidicomo Filho para comprovar a autenticidade
das ordens e da procuração (item 24 do Relatório). Essas providências, no entanto, não obtém respaldo em qualquer
prova constante dos autos e, tendo em vista que poderiam ter sido documentadas propriamente, não posso considerá-
las.
37. O outro argumento relevante seria o fato de a Corretora-Originadora e seu diretor não mais atuarem no mercado
de valores mobiliários. Esse fato, no entanto, não é excludente de ilicitude ou mesmo culpabilidade para o ilícito
administrativo imputado. Razão porque considero-o insuficiente para deixar de condenar esses acusados pela
infração ao art. 4o da Instrução 333/00.
Imputações a Anderson Gattis.
38. A Anderson Gattis foram imputadas duas infrações. A primeira – intermediação irregular – parece ter sido
confessada por ele em sua defesa, pois, como consta do item 30 acima: (i) ele reconhece que intermediou essas
vendas, mas essas operações teriam sido feitas em conformidade com a vontade real do titular; (ii) ele confirmou a
habitualidade, ao informar que as operações surgiriam em decorrência de seu ofício em empresa de compre e venda
de telefones; e (iii) ele reconhece que as ações eram transferidas para seu nome para revenda. Tudo isso confirma os
resultados apresentados no Relatório CVM/SFI/GFE-3/no 033/2000 (fls 21/25), descritos nos itens 08 e 09 do
Relatório deste voto.
39. Sua defesa seria baseada apenas na ausência de intenção de violar a lei e em não provada orientação do Banco
Real sobre a regularidade de sua atuação. Nem um nem outro argumento são excludentes de ilicitude ou
culpabilidade no ordenamento jurídico nacional. Entendo, portanto, que Anderson Gattis violou ao disposto no art. 16
da Lei 6.385/76, regulamentado pela Instrução 355/01.
6/8

40. No que se refere à operação fraudulenta, Anderson Gattis não apresenta qualquer argumenta que justificaria não
lhe imputar a responsabilidade pela fraude. O único argumento aplicável – a operação teria sido feita de acordo com a
real vontade do Investidor – é claramente improvável, dado que o Investidor faleceu 5 anos antes da data da
operação. Por essa razão, também entendo que Anderson Gattis violou o item "c" do inciso II e o inciso I da Instrução
8/79.
Conclusões.
41. Status Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e Luciano Quidicomo Filho: culpados por violação ao art.
4o da Instrução 333/00 e absolvidos com relação às demais imputações. Fixo a pena em pena de advertência pelos
seguintes fatores: (i) os acusados não mais atuam no mercado de valores mobiliários, (ii) a Instrução 333/00 tinha
entrado em vigor a pouco tempo da ocorrência da infração, (iii) a documentação apropriada foi apresentada pelo
procurador do Investidor, sem que a fraude fosse facilmente perceptível.
42. Anderson Gattis: culpado por intermediação irregular de valores mobiliários e realização de operação fraudulenta.
Fixo a pena em [R$ 5.000,00] dado o pouco valor da operação fraudulenta e a não comprovação de novas operações
pelo acusado após a edição da Deliberação 431/02.
É como voto.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2.005
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator

Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento do PAS CVM No SP2004/154,
realizada no dia 03 de novembro de 2005.
Eu acompanho o diretor-relator, senhor presidente.

Norma Jonssen Parente
Diretora
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do PAS CVM no SP2004/154, realizada
no dia 03 de novembro de 2005.
Senhor presidente, eu acompanho o voto do diretor-relator.

Sergio Weguelin
Diretor

Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do PAS CVM No
SP2004/154, realizada no dia 03 de novembro de 2005.

Senhor presidente, eu acompanho o voto do diretor-relator.

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
7/8

Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do PAS CVM
No SP2004/154, realizada no dia 03 de novembro de 2005.

Eu também acompanho o voto do relator e proclamo o resultado do Julgamento nos exatos termos do seu voto,
informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício ao mesmo Conselho no tocante às absolvições ora
proferidas.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente

8/8